Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712290-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RIBEIRO MEIRELES AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria de Fátima Ribeiro Meireles, em face da r. decisão (ID 87958554 do processo de referência), integrada pela proferida nos Embargos de Declaração (ID 89070718 daquele feito) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença movida em seu desfavor por Condomínio Mansões Entre Lagos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 25157081). De modo a viabilizar a análise do pleito, determinei que a Agravante juntasse aos autos, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de imposto de renda (ID 25244605). Em resposta, a Agravante apresentou comprovantes de rendimentos de 2018 (ID 25313320), 2019 (ID 25313321) e 2020 (ID 25313323), extratos da conta corrente dela (ID 25313324, 25313328 e 25313329), além de atestado médico e laudos de exames (ID 25313318, 25313331 e 25313334). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso vertente, em que pese a Agravante asseverar que cumpre os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, eis que “...até por sua enfermidade, que lhe apraz despesas diversas com medicamentos, benefício previdenciário, declaração do imposto de renda do ano base de 2018/2019 e 2020, a qual é isenta, bem como sua declaração de hipossuficiência que demonstram a inviabilidade de pagamento das custas processuais sem comprometer sua subsistência,”, nota-se que os proventos de aposentadoria percebidos pela Recorrente em 2020, no montante de R$ 203.950,78 renderam-lhe um ganho mensal de, aproximadamente, R$ 16.995,89. Nesse sentido, a expressiva movimentação bancária da Agravante e a ausência de esclarecimentos sobre sua dinâmica familiar e obrigações financeiras assumidas, apenas denota que o padrão de vida ostentado pela Postulante não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob pena de subversão de finalidade da norma de regência. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários e declarações de rendimentos (IDs 25313320, 25313321, 25313323, 25313324, 25313328 e 25313329). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator